Tribunal: TJPA
Processo: 0810440-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810440-60.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NADIR CALANDRINI JAIME FONSECA

AGRAVADO: INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E COBRANÇA DE DIFERENÇAS. DECISÃO QUE
INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADAS NO JUÍZO DE ORIGEM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NADIR CALANDRINI JAIME FONSECA
visando à reforma da decisão proferida pelo
Juiz de Direito Titular da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari,
que, nos autos da
Ação de Retificação de Proventos de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças
, proc. nº
0800032-74.2020.8.14.0011
, indeferiu a tutela requerida
, nos seguintes termos
:

“(...)

DECIDO. Constato a ausência dos requisitos da tutela antecipada (Art. 300, e ss. do CPC/2015) por isso INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que ausentes os requisitos legais. Com efeito, não há nos autos, neste momento processual, elementos suficientes para que se reconheça desde logo a probabilidade do direito da requerente. Ademais, não há prova hábil a demonstrar que a tramitação natural do feito poderá carrear dano irreparável ou de difícil reparação ao postulante. Não há, igualmente, indícios de risco ao resultado útil do processo. Portanto, não existindo mais a necessidade de qualquer decisão de tutela de urgência determino o que segue:

1- Recebo a inicial.

2- Defiro a gratuidade judicial requerida.

3- Cite-se o requerido para que compareça à audiência de conciliação, instrução e julgamento, designada para o dia 26/11/2020 às 10h30, devendo constar do mandado que a ausência acarretará a incidência dos efeitos da revelia.

4- Constará dos mandados que caso as partes não cheguem a um acordo poderão produzir as provas que tiverem, inclusive testemunhal, sendo que deverão apresentar as testemunhas que tiverem independentemente de intimação.

Cumpra-se.

Cachoeira do Arari, 15 de setembro de 2020

LEONEL FIGUEIREDO CAVALCANTI

Juiz de Direito Titular da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari
”

Em suas razões (Id.
3856298), a agravante apresentou os fatos informando tratar-se de Ação de Retificação de Proventos de Aposentadoria e Cobrança de Diferenças c/c Antecipação de Tutela em que requereu, dentre outros pedidos, a concessão de antecipação de tutela para equiparar seu salário base ao dos servidores da ativa
.

Defendeu o cabimento do efeito suspensivo argumentando que a
probabilidade do direito resta identificada na documentação acostada à inicial originária e nos contracheques que anexa ao presente recurso, os quais entende evidenciar seu salário base de R$1.793,75 (um mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), inferior a do servidor da ativa que desempenha a função de tesoureiro, no valor base de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Disse que o risco de dano grave de difícil reparação resta claramente identificado por se tratar de verba de natureza alimentar, destinada à pessoa idosa, que, segundo afirma, está há diversos anos percebendo quantia menor que a devida, estando, assim, a decisão agravada, obstando a garantia de efetividade do processo.

Discorreu acerca da existência de prova do alegado na inicial; da remuneração inferior que percebe; da imperiosa equiparação de sua remuneração a do servidor da ativa; do dano irreparável ou de difícil reparação; do risco ao resultado útil do processo e da juntada de documentos novos.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 4025081 – págs. 1/4).

Conforme certificado nos autos, decorreu o prazo legal ser terem sido apresentadas contrarrazões ao vertente recurso (id. 5080072 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
5107789 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela requerido
que tinha em vista à equiparação salarial da aposentadoria da recorrente à remuneração do servidor da ativa.

Observando a inicial do feito originário, bem como os documentos ali anexados, resta claro que o direito pleiteado não resta perfeitamente delineado, conforme muito bem pontuou o magistrado singular quando disse que
“Com efeito, não há nos autos, neste momento processual, elementos suficientes para que se reconheça desde logo a probabilidade do direito da requerente. Ademais, não há prova hábil a demonstrar que a tramitação natural do feito poderá carrear dano irreparável ou de difícil reparação ao postulante. Não há, igualmente, indícios de risco ao resultado útil do processo
.”

No caso em apreço, parece-me que a questão trazida à lume reclama uma melhor apreciação no juízo de origem e, somente após, os fatos poderão ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/10/2021